Tribunal: TJPA
Processo: 0133603-56.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0133603-56.2015.8.14.0301
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, EDIPAULO DA CONCEICAO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ASSOCIACAO PRO - TRAUMA - APT, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIAS DE OMBRO E MEMBROS SUPERIORES. PRELIMINAR

DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO RECONHECIDA NO RESP N. 1.682.836. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. PANDEMIA. DESPROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA RECOMENDAÇÃO N. 92 DO CNJ. REDUÇÃO DA MULTA QUE SE IMPÕE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda da Capital, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará para que o Município de Belém e a Associação Pró-Trauma fossem compelidos a cumprirem / executarem a política pública de saúde de tratamento cirúrgico trauma-ortopédico de membros superiores (braço e ombro), com a obrigação constitucional e legal de fornecerem o tratamento adequado a cada situação, com destaque ao atendimento imediato do Sr. EDIPAULO DA CONCEIÇÃO que necessitava de cirurgia de reparo do manguito e ostectomia do terço distai da clavícula.

O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido somente com relação ao Município de Belém, julgando improcedente com relação à Associação Pró-Trauma, nos seguintes termos:

“Consoante os fundamentos antecedentes, julgo procedente, em parte, os pedidos e o processo com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC.

Como consectário, condeno o Município de Belém em obrigação de fazer consistente em cumprir e executar a política pública de saúde de tratamento cirúrgico trauma-ortopédico de membros superiores (braço e ombro), de forma direta ou mediante o uso da rede conveniada, fornecendo o tratamento adequado a fornecer a todos os cidadãos que apresentem essa necessidade e que possuam requisição médica emitida por profissional de saúde vinculado ao SUS – Sistema Único de Saúde.

Para o caso de incumprimento, estipulo multa de R$5.000,00/dia para cada situação constatada.

Quanto à ré Associação Pró-Trauma, julgo improcedentes os pedidos, nos termos da fundamentação (art. 487, VI do CPC).

Por fim, ratifico a decisão liminar já deferida em relação ao cidadão Edipaulo da Conceição, identificado nos autos.

Sem custas e nem honorários advocatícios.

Ciência às partes

Publicar e Registrar.”

Contra essa sentença, o Município de Belém interpôs a presente apelação.

Argumentou, em síntese, sua ilegitimidade passiva, por ausência de responsabilidade do ente municipal.

Sustentou a necessidade de suspensão do feito em razão do Recurso Especial n. 1.682.836, que tramita no STJ sob o rito dos recursos repetitivos.

Aduziu que o direito à saúde não é absoluto e que a sentença contrariaria a separação dos poderes.

Ao final, pede ainda a redução da multa imposta, ao argumento de que seria enriquecimento sem causa e com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

O Representante do Ministério Público atuante em 2º grau manifestou-se ratificou os termos das contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço deste Recurso de Apelação.

I.

Requerimento de suspensão do feito

Analiso, de início, o requerimento de suspensão do feito em razão do Resp n. 1.682.836, que tramita no STJ sob o rito dos recursos repetitivos.

Em consulta ao sítio eletrônico daquele Tribunal Superior, verifico que o feito em questão já fora julgado e que a

Primeira

Seção

deste

STJ

reafirmou

sua jurisprudência no julgamento

do

Resp 1.682.836, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de

que

"O

Ministério

Público

é

parte

legítima

para

pleitear tratamento

médico

ou entrega de medicamentos nas demandas de saúde propostas

contra

os

entes

federativos, mesmo quando se tratar de feitos

contendo

beneficiários individualizados, porque se refere a direitos

individuais

indisponíveis,

na forma do art. 1º da Lei n. 8.625/1993

(Lei

Orgânica

Nacional

do

Ministério

Público) (REsp 1.682.836/SP,

Rel.

Ministro

Og

Fernandes,

Primeira

Seção,

DJe 30/4/2018).

Desse modo, não há que se falar em suspensão deste feito ou em ilegitimidade do Ministério Público para propor a presente ação.

II. Preliminar de ilegitimidade

Quanto à preliminar de ilegitimidade do Município de Belém, tenho também que não merece prosperar.

O Município aponta que cabe ao Estado realizar procedimentos cirúrgicos mais complexos, como narrado.

Sobre o tema, a Constituição Federal estabelece em seu art. 23 o seguinte:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...]

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação.

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.

O artigo 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter auto-aplicável, por isso geradora de deveres para o Estado e direito para o cidadão.

A melhor interpretação dos artigos 23 e 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

Assim, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196) - PRECEDENTES (STF) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO - CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (STF - RE: 814456 RN, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 02/09/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-09-2014 PUBLIC 17-09-2014)

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. PORTADOR DO VÍRUS HIV. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. MEDICAMENTOS INDICADOS POR PRESCRIÇÃO MÉDICA. POSSIBILIDADE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990. 2. Assim, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda. 3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não incorre em condenação genérica o provimento jurisdicional que determina ao Estado prestar tratamento de saúde e fornecer medicamentos necessários ao cuidado contínuo de enfermidades determinadas e já diagnosticadas por médicos"

(AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 10/04/2013). 4. Observa-se a perda de objeto dos embargos de declaração de fls. 319/325, visto que objetivavam o julgamento do presente agravo regimental, que estava sobrestado. Agravo regimental improvido. Embargos de declaração prejudicados.
(STJ - AgRg no Ag: 822197 RJ 2006/0224546-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2013)

Assim, resta evidenciado que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à tratamento de problema de saúde.

Logo, não há como desonerar o Município de Belém, da obrigação de prestar serviços de saúde, em razão da solidariedade entre os entes, de modo que REJEITO a preliminar.

III.

Do Mérito

Conforme consta dos autos, o senhor Edipaulo da Conceição, entre outros, necessitava de tratamento cirúrgico de reparo do manguito e ostectomia do terço distal da clavícula e teve de recorrer ao Ministério Público para que sua cirurgia fosse marcada.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º,

a saúde como direito social. Por sua vez, o artigo 196, CF/88

preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos, tratamentos e atendimentos aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já é pacifica neste sentido, conforme ementas a seguir colacionadas:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TRATAMENTO DE SAÚDE. SATISFATIVIDADE DA MEDIDA LIMINAR. INOCORRÊNCIA. DIREITO A VIDA E A SAÚDE. DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE PREVALECEM SOBRE QUALQUER INTERESSE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, ESTADO E UNIÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE (...)

É dever do Estado garantir o Direito à Saúde, integridade física e mental do cidadão, pois se trata de uma garantia e direito fundamental, que está diretamente ligado ao bem maior, o Direito a Vida, positivado na Carta Magna de 1988. Em razão da posição já pacificada pela doutrina e jurisprudência, é inadmissível que o Estado Democrático de Direito, voltado à distribuição da justiça social e à concretização de direitos fundamentais, negue o fornecimento de remédio a pessoa necessitada e portadora de enfermidade considerada grave.

4- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO (2018.00675029-41, 186.043, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-22, Publicado em Não Informado(a)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. REALIZAÇÃO DE EXAME COM CARÁTER DE URGÊNCIA. CABE AO ESTADO PROPICIAR O DIREITO À SAÚDE. DIREITO AMPARADO NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENTES OS REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA, COM MANUTENÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA.

1 - O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196). Deve ser confirmada a decisão interlocutória que impõe ao ente público a implementação de política pública que concretize o direito esse, demonstrada a necessidade do autor(...)
(2018.00451536-56, 185.394, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-02-05, Publicado em Não Informado(a)

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Ademais, a ausência de previsão orçamentária não justifica a recusa ao fornecimento do medicamento, posto que uma vez que existe o dever do Poder Público, impõe-se a superação deste obstáculo através dos mecanismos próprios disponíveis em nosso ordenamento jurídico, pois como já mencionado, o direito à vida/saúde é indispensável, possuindo o Poder Público formas de contornar as restrições orçamentárias havidas.

Assim, não se deve discutir matéria orçamentária (dispêndio dos recursos públicos Princípio da Reserva do Possível), quando a própria Constituição Federal prevê o orçamento de seguridade social, com recursos originários das três fontes que integram o sistema unificado de saúde.

Além disso, inexiste qualquer indício de desrespeito à capacidade orçamentária e aos limites obrigatórios previstos para a saúde, nem da existência de riscos para a prestação de serviços de saúde pública prestado pelo Apelante.

Ressalto que o princípio da legalidade orçamentária é valor constitucional de menor densidade em comparação com o direito à saúde e que o fornecimento gratuito de remédios possui cunho social, possibilitando que pessoas carentes tenham garantido todo o procedimento necessário à defesa de seu direito, consagrado constitucionalmente.

Ademais, quanto ao argumento da “reserva do possível”, o mesmo não assiste razão, pois verificado que a Administração não demonstra sua manifesta impossibilidade de prestar o atendimento fisioterapêutico requerido. Assim, a cláusula da reserva do possível não pode ser alegada para impor limites à eficácia e efetividade dos direitos humanos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. INTERFERÊNCIA NA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE.

1 A obrigação constitucional de prestar assistência à Saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer uma participação simultânea dos entes estatais nos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária;

2. O direito constitucional à saúde, que se concretiza com o oferecimento de tratamento médico pelo Estado, não pode e nem deve ser condicionado a políticas sociais e econômicas;

3. Não cabem obstáculos à garantia plena dos direitos fundamentais da saúde e, corolariamente, da vida, com fulcro no princípio da reserva do possível;

4. O acesso igualitário à saúde não resta desrespeitado, considerando a urgência do caso;

5. Apelação conhecida e desprovida.

(2017.04141917-57, 181.969, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-10-19).

Outrossim, resguardando o direito constitucional à saúde e vida, entendo que não merece reforma a decisão de primeiro grau.

IV.

Da astreinte

Quanto ao pedido veiculado no sentido de redução da multa diária, verifico que a multa foi imposta em patamares elevados, pois estipulou-se “multa de R$5.000,00/dia para cada situação constatada”.

Tendo em vista os parâmetros adotados por esta Colenda Turma e, em especial, após a Recomendação n. 91 do CNJ, em matéria de saúde no enfrentamento à pandemia, no sentido de o Judiciário não onerar demasiadamente os entes Públicos com a imposição de medidas coercitivas, reduzo a multa para o valor fixo de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por cada situação constatada.

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento a esta Apelação, apenas para ajustar a multa aplicada.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 19/04/2021